Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FACETAS DENTAIS. RESULTADO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CLÍNICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PROFISSIONAIS LIBERAIS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL.

1. A responsabilidade civil de Clínica Odontológica, em razão de danos decorrentes do tratamento dental realizado, é objetiva (art. 14 do CDC).

2. Tratando-se de responsabilidade objetiva da Clínica Odontológica que atendeu o Autor/Apelante, não é necessário o exame de culpa dos profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento, mas apenas analisar a existência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o resultado do tratamento.

3. Por outro lado, para a responsabilização dos profissionais liberais, necessário o exame de culpa na realização do tratamento odontológico (art. 14, §4o, do CDC).

4. As provas produzidas nos autos demonstram que não houve falha na prestação dos serviços odontológicos, nem danos morais ou materiais a serem indenizados ao Autor/Apelante, uma vez que os resultados dos tratamentos dentários, para a recuperação da saúde bucal do consumidor e de embelezamento, mediante a colocação de facetas dentais, alcançaram resultados satisfatórios, de acordo com a conclusão da perícia judicial.

5. Se não demonstrados os danos decorrentes de falhas na prestação do serviço odontológico, tampouco o nexo de causalidade, ausente o dever de indenizar.

6. Apelação conhecida e não provida.